Tribunal: TJES
Processo: 5001940-14.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001940-14.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ELISABETH PALOMBA MOLINAROLLI TRINDADE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta p
ela instituição financeira requerida
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
contra si ajuizada
, declarou a inexigibilidade de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A sentença também reconheceu a revelia da instituição financeira, diante da apresentação extemporânea da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a regularidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça à autora; (ii) definir se o Banco Pan S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) analisar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado questionado; (iv) aferir a existência de ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar por danos morais; (v) definir a forma de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, diante da comprovação da hipossuficiência econômica da autora, aposentada com rendimentos equivalentes a um salário mínimo, sem que a parte adversa tenha apresentado provas em sentido contrário.

O Banco Pan é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que figura como instituição credora no contrato de empréstimo consignado impugnado, conforme extrato do INSS, e responde solidariamente por eventuais danos causados por seus correspondentes bancários, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A revelia do réu conduz à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, não afastada por prova em contrário, sendo crível a alegação da autora de que não contratou o empréstimo, reforçada pela devolução imediata do valor creditado em sua conta.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, cuja validade foi contestada, incidindo o ônus da prova sobre quem detinha melhores condições técnicas de demonstrar a autenticidade da operação (Tema Repetitivo 1.061/STJ).

A continuidade dos descontos no benefício previdenciário da autora mesmo após a devolução do valor caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, sobretudo por atingir pessoa idosa em condição de vulnerabilidade.

O valor fixado a título de danos morais, R$ 4.000,00, é proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, por se tratar de contratação presumidamente fraudulenta, em que a
violação à boa-fé objetiva
não restou caracterizada (EAREsp 676.608/RS/STJ).

Não cabe compensação entre o valor restituído e o crédito inicialmente disponibilizado à autora, pois este foi integralmente devolvido na mesma data.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, pois a responsabilidade da instituição financeira é extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A hipossuficiência econômica da parte autora
está caracterizada
quando comprovado que seus rendimentos são equivalentes a um salário mínimo.

A instituição financeira é parte legítima para responder por descontos indevidos em benefício previdenciário quando figura como credora em contrato não reconhecido pelo consumidor.

A ausência de impugnação válida em razão da revelia, aliada à devolução imediata do valor creditado, autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica.

A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples quando não
caracterizada a violação à boa-fé objetiva na hipótese concreta.

Configura dano moral o desconto indevido e persistente em benefício previdenciário de pessoa idosa, sendo devida a indenização com juros a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 344; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula nº 54; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001940-14.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: ELISABETH PALOMBA MOLINAROLLI TRINDADE

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim – Dr. Bernardo Fajardo Lima

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença de ID 11289418, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” ajuizada por
ELISABETH PALOMBA MOLINAROLLI TRINDADE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a) declarar
a inexigibilidade do débito litigioso;
b) condenar
o polo passivo ao pagamento em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da Autora, a serem apurados em cumprimento de sentença; e
c) condenar
o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Em sua petição inicial (ID 11288708), a Autora, ora Apelada, narrou ser aposentada por idade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e que, a partir de abril de 2021, passou a observar descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 55,49 (cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), a título de "Liberação de Operações de Crédito", referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado de nº 350275937-0, firmado com a instituição financeira Ré, ora Apelante. Alegou, contudo, que jamais contratou ou anuiu com tal operação, ressaltando que o único empréstimo consignado que possuía era com a Caixa Econômica Federal.

Aduziu que, ao constatar o crédito no valor de R$ 1.884,35 (mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) em sua conta bancária em 24/09/2021 (ID 11288714), e após contatos telefônicos com a instituição Ré, foi orientada por uma suposta intermediadora a devolver a quantia para a empresa "Atual Intermediações Financeiras LTDA", o que foi prontamente realizado no mesmo dia, por meio de transação PIX (ID 11288716 e 11288717). No entanto, a despeito da devolução, os descontos em seu benefício previdenciário persistiram.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, a condenação do Réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco demandado apresentou contestação de forma extemporânea.

Sobreveio a sentença recorrida, na qual o magistrado sentenciante, inicialmente, reconheceu a intempestividade da peça de defesa e decretou a revelia do Réu, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Aplicando os efeitos da revelia, presumiu como verdadeiros os fatos narrados na exordial. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexigibilidade do débito litigioso; b) condenar o polo passivo ao pagamento em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da Autora, a serem apurados em cumprimento de sentença; e c) condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso. Por fim, condenou o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANCO PAN S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID. 11289420), o Banco recorrente alega, em síntese:
(I)
o benefício de gratuidade da justiça foi concedido indevidamente à autora;
(II)
é parte ilegítima para responder à ação;
(III)
a contratação é valida e a operação foi confirmada por biometria facial e que o valor foi creditado na conta da consumidora;
(IV)
a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a não configuração do dever de indenizar;
(V)

subsidiariamente
:
a)
em sendo mantida a condenação à restituição de valores, esta deve se dar na forma simples;
b)
deve ocorrer a redução do
quantum
indenizatório por danos morais, por ser excessivo, e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento;
c)
o valor a ser restituído deve ser compensado com o montante que foi creditado na conta da Apelada.

A Apelante impugna, primeiramente, o benefício da gratuidade de justiça concedido à Apelada em primeira instância, argumentando que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a concessão da benesse. Contudo, a alegação não merece acolhimento.

O benefício da assistência judiciária gratuita é um direito fundamental que visa garantir o acesso à justiça. Embora a simples declaração de pobreza goze de presunção relativa de veracidade, no caso em tela, a Apelada logrou êxito em demonstrar a ausência de recursos para quitar as despesas processuais sem prejudicar a sua subsistência. Conforme se extrai dos documentos que instruíram a petição inicial, notadamente o extrato de pagamento de benefício do INSS (ID 11288713 e 11288718), a Apelada é pessoa idosa, aposentada, e percebe proventos mensais no valor aproximado de um salário mínimo. Tal circunstância, por si só, é suficiente para justificar a concessão do benefício, pois evidencia que o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família.

A Apelante, por outro lado, limitou-se a impugnar genericamente a concessão do benefício,
sem trazer aos autos qualquer elemento de prova que pudesse infirmar a condição de hipossuficiência da Apelada
. A impugnação desacompanhada de provas que demonstrem a capacidade financeira da parte beneficiária é insuficiente para revogar a gratuidade concedida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução - Despesas Condominiais - Insurgência do exequente contra a r. decisão que rejeitou a impugnação da justiça gratuita concedida ao executado - Descabimento -
Cabe o ônus da prova ao impugnante - Presunção de hipossuficiência não foi ilidida no caso concreto - De rigor, manter o benefício da justiça gratuita concedido - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Inteligência dos artigos 98, 99 § 2º, § 3º e § 4º, do CPC e inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal - Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado - Decisão mantida
- Recurso Não Provido. (TJ-SP - AI: 21804090520218260000 SP 2180409-05.2021.8.26.0000, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 31/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022).

Dessa forma, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelada.

A Apelante também argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a relação jurídica danosa teria sido estabelecida entre a Apelada e terceiros (a empresa "CORRESP CONSIGNADO LTDA" e a empresa "ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA"), sem a sua participação ou anuência. A tese, todavia, não se sustenta.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação e deve ser analisada
in statu assertionis
, ou seja, com base nas alegações contidas na petição inicial. A Apelada imputa à Apelante a responsabilidade pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado supostamente firmado em seu nome. O extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS (ID 11288713) é claro ao indicar o "Banco PAN" como a instituição financeira credora do contrato nº 350275937-0, cujas parcelas eram debitadas dos proventos da Apelada.

A relação jurídica em análise é eminentemente de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse microssistema, todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º do referido diploma legal. Assim, a eventual atuação de correspondentes bancários ou intermediários na captação de clientes e formalização de contratos não afasta a responsabilidade da instituição financeira principal, que se beneficia da operação e empresta seu nome e credibilidade ao negócio. Perante a consumidora, foi o Banco Pan quem concedeu o crédito e realizou as cobranças, sendo, portanto, parte legítima para responder pela pretensão de declaração de inexistência do débito e reparação dos danos.

Ademais, a alegação de que a Apelada teria transferido o valor do empréstimo para um terceiro sem vínculo com o banco não ilide a responsabilidade da Apelante, pois, conforme narrado na inicial, tal ato decorreu de orientação recebida de uma preposta que se apresentou como intermediadora da própria instituição financeira, fato este que, em razão da revelia, presume-se verdadeiro.

Portanto, sendo a Apelante a titular do contrato questionado e a responsável pelos descontos no benefício da Apelada, sua pertinência subjetiva para a lide é manifesta.

Destarte, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva da apelante.

Prosseguindo, destaca-se que, n
os termos da Súmula 479 do STJ,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

A mesma Corte Superior, ao apreciar Tema Repetitivo n. 1061, fixou a seguinte tese:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Contudo, em razão da revelia, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, presumindo-se verdadeira a alegação fática central da petição inicial: a de que a Apelada jamais solicitou, anuiu ou firmou o referido contrato de empréstimo. Essa presunção, no caso concreto, não foi ilidida por qualquer elemento dos autos; ao contrário, é robustecida pela conduta da própria consumidora.

É incontroverso que, no mesmo dia em que o valor de R$ 1.884,35 foi creditado em sua conta (24/09/2021), a Apelada providenciou a devolução integral da quantia (IDs 11288716 e 11288717). Tal comportamento é incompatível com a atitude de quem, de livre e sã vontade, busca um empréstimo. A pronta restituição do numerário evidencia sua boa-fé e reforça a narrativa de que foi surpreendida com uma operação de crédito que não desejava.

Em um cenário de negativa de contratação por parte da consumidora, caberia à instituição financeira, que dispõe dos meios técnicos para tanto, o ônus de comprovar de forma robusta a autenticidade e a regularidade da operação (Tema Repetitivo 1.061 STJ), o que não ocorreu, sobretudo em razão da preclusão de sua oportunidade de defesa.

Dessa forma, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito.

O dano moral, na hipótese, também restou configurado, pois mesmo após a devolução do valor, os descontos no benefício previdenciário da Apelada continuaram a ocorrer mensalmente, conforme demonstrado (ID 11288718, 11288729 e 11288730), o que denota a desorganização e o descaso da instituição financeira na gestão de suas operações. Ademais, a realização de descontos mensais e sucessivos diretamente na fonte de sustento de uma pessoa idosa e aposentada, que vive com renda modesta, transcende o mero dissabor cotidiano. Tal situação gera angústia, insegurança e abalo psicológico, violando a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA . ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 E TEMAS REPETITIVOS 466 E 1061 DO STJ. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NULIDADE . RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela consumidora questionando a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado supostamente sem sua anuência, requerendo a nulidade do contrato, o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores debitados indevidamente. O recurso também pleiteia indenização por danos morais pela fraude praticada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve anuência da consumidora na celebração do contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela não comprovação da autenticidade do contrato; (iii) definir a existência de danos morais e o quantum indenizatório adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos da Súmula nº 479 e do Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em contratos bancários . Além disso, conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao banco o ônus de comprovar a veracidade do contrato. No presente caso, a instituição financeira não produziu provas suficientes da autenticidade do contrato celebrado por meio eletrônico, tampouco requereu a produção de prova técnica, como seria necessário nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC . A nulidade do contrato deve ser reconhecida, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542, aplicando-se a restituição simples para os valores anteriores a essa data.
O dano moral é presumido em situações de fraude em contratos bancários que resultam em descontos indevidos em verbas alimentares de consumidores, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, alinhado com precedentes do Tribunal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, cancelar os descontos indevidos e determinar a restituição dos valores descontados, sendo em dobro os valores debitados a partir de 30/03/2021 . Condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de contratos bancários impugnados pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1061/STJ . A ausência de comprovação da anuência do consumidor em contratos de empréstimo consignado configura fraude, ensejando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. A fraude em contratos bancários que resulta em descontos indevidos de benefícios previdenciários configura dano moral presumido, cabendo indenização ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art . 14, § 3º, I; STJ, Súmula nº 479; STJ, Temas 466 e 1061 dos recursos repetitivos. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.413.542, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.11 .2019; STJ, REsp nº 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05 .05.2016. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003177320218080002, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, revela-se justo, razoável e proporcional. A fixação da indenização por danos morais deve observar um critério bifronte, visando, de um lado, a compensar a vítima pelo abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, e, de outro, a punir o ofensor e desestimular a reiteração da conduta ilícita (caráter pedagógico-punitivo). Considerando-se a condição econômica das partes – de um lado, uma consumidora hipossuficiente e, de outro, uma instituição financeira de grande porte –, a gravidade da conduta e a extensão do dano, o montante fixado atende adequadamente a essas finalidades.

No que diz respeito à devolução dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, imperioso ressaltar que restou superado o entendimento de que, para fins de restituição dos valores em dobro, é necessária prova da má-fé na cobrança, sendo consignado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Ocorre que, em se tratando de contratação mediante fraude, para a instituição financeira, até então, o negócio jurídico era válido e os descontos regulares, conforme disposições contratuais. É de se ressaltar, no ponto, que embora caiba ao Banco adotar medidas de segurança rígidas para evitar a celebração de negócios jurídicos fraudulentos, não há violação à boa-fé objetiva na espécie, devendo ser reformada a sentença quanto à metodologia de restituição, para que esta se dê na forma simples.

No ponto, cabe realçar que o pedido de compensação com o montante depositado na conta da apelada não merece acolhimento, uma vez que os valores foram prontamente devolvidos pela autora na mesma data em que foram disponibilizados.

Por fim, a Apelante pleiteia que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da data do arbitramento (ou seja, da sentença), e não do evento danoso, como determinado pelo juízo a quo.

A matéria é disciplinada pela Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

No caso em tela, uma vez declarada a inexistência do contrato, a responsabilidade da Apelante pelos danos causados à Apelada é de natureza extracontratual, pois não se origina de uma relação jurídica válida, mas sim de um ato ilícito (a contratação fraudulenta e as cobranças indevidas). O evento danoso, no caso, corresponde ao primeiro desconto indevido realizado no benefício da Autora. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO . MORTE DE PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR INADEQUADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM R$ 500.000,00 . JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO . SÚMULAS 54 E 362/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando a complexidade da causa originada de ação indenizatória por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço médico que findou na morte de menor de idade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais, entendendo razoável a quantia de R$ 500 .000,00. Julgado mantido.
2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente .
3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1414009 DF 2018/0327746-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

Dessa forma, a sentença aplicou corretamente o entendimento sumulado, não havendo reparos a serem feitos neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para determinar que a restituição do montante descontado do benefício previdenciário da apelada se dê na forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do presente recurso de apelação para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que a restituição do montante descontado do benefício previdenciário da apelada se dê na forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença impugnada.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.